Tribunal: STF
Processo: RE 85915
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A CINQUENTA SALARIOS
MINIMOS. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
INDICA OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
NÃO ARGUIDA ADEQUADAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.